Tribunal: STJ
Processo: 0109090-75.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083431 - PR(2026/0109090-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSNEY ANDRADE RODRIGUES INHAIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão do Tribunal estadual está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que a determinação de
realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea,
pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da
pena – registra em seu histórico carcerário o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave, em
consistente na
31/3/2023,
inobservância das condições impostas para o regime semiaberto, em
prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, o que implicou na
revogação do benefício.
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56966745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c19aa9c-9ee4-4e35-979b-d73fbec4aa89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c19aa9c-9ee4-4e35-979b-d73fbec4aa89

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083431 - PR(2026/0109090-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSNEY ANDRADE RODRIGUES INHAIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão do Tribunal estadual está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que a determinação de
realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea,
pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da
pena – registra em seu histórico carcerário o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave, em
consistente na
31/3/2023,
inobservância das condições impostas para o regime semiaberto, em
prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, o que implicou na
revogação do benefício.
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56626442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:27
Código de Controle do Documento: 91203193-6be6-4b21-97d0-215b26f3c924

interpõe agravo
JOSNEY ANDRADE RODRIGUES INAHIA
regimental contra decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, por
meio da qual indeferiu liminarmente o habeas corpus.
A defesa sustenta, em síntese, que o paciente faz jus ao livramento
condiconal, uma vez que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
benesse.
Argumenta que não seria possível negar ao reeducando o aludido
benefício em razão de uma única falta disciplinar de natureza grave, cometida há 3
anos.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do
impetrado pela defesa do
habeas corpus
paciente, assim decidiu a Presidência desta Corte Superior (fls. 71-76):
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não
serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado
durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos
benefícios do sistema progressivo das penas pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há
obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário
para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de previsão no
do Código Penal.
art. 83
[...]
Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que
a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes
durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não
interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em
harmonia com a orientação desta Corte.
Documento eletrônico VDA56626442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:27
Código de Controle do Documento: 91203193-6be6-4b21-97d0-215b26f3c924

[...]
Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas
instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus.
Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária
é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento
do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a
partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e
levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da
execução penal.
[...]
Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção
no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo
previsto no III, "b",
do Código Penal, na redação dada pela
art. 83,
não limita a análise do
, requisito subjetivo
Lei n. 13.964/2019
relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao
período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser
considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive
quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime,
conforme se extrai do seguinte julgado:
[...]
Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a
orientação do STJ.
Ademais, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, não
pode ser considerada muito antiga a falta grave ou o novo crime,
para fim de aferição de mau comportamento carcerário, quando
cometidos há menos de três anos.
[...]
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Acrescento que esta Corte já firmou a compreensão de que fatores
relacionados ao processo de conhecimento (gravidade abstrata dos delitos,
longevidade da pena) não são motivos idôneos para impedir benefícios
executórios; que não há obrigatoriedade de passagem pelo regime semiaberto para
o deferimento do livramento condicional e que comportamentos negativos, se
reabilitados em tempo longínquo, não podem impedir, permanentemente, a
reinserção do preso em sociedade, pois o sistema pátrio veda a sanções de caráter
perpétuo.
Documento eletrônico VDA56626442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:27
Código de Controle do Documento: 91203193-6be6-4b21-97d0-215b26f3c924

Na última hipótese, de faltas disciplinares, é necessário utilizar a
analogia para decidir quando aplicar o direito ao esquecimento, pois existe lacuna
na lei federal.
A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade,
consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de
depois da reabilitação
2 anos
administrativa,
, com o propósito de obliterar as consequências do mau
3 ou 5 anos
comportamento carcerário no que toca aos benefícios do sistema progressivo.
No caso em tela, o agravante, no curso da execução de sua pena, registra
o cometimento de
, em
falta disciplinar de natureza grave
31/3/2023,
consistente em
.
descumprimento das condições do regime semiaberto
O acórdão recorrido está conforme o entendimento de que "faltas graves
cometidas em período considerado recente constituem fundamento idôneo para
indeferir o benefício do livramento condicional, nos termos do
parágrafo
art. 83,
único, do Código Penal. 7. No caso concreto, o acórdão recorrido deixou de
observar o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.
ao
1.161/STJ,
desconsiderar faltas graves homologadas em 2021, utilizando como justificativa o
'direito ao esquecimento' e o transcurso de tempo insuficiente para reabilitação
plena do histórico disciplinar do apenado"
, relatora
(REsp n. 2.132.132/MG
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
.
25/2/2025)
Deveras, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que a prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para fins de
progressão de regime, impede a concessão do referido benefício. In casu, o
reeducando cometeu falta grave no decorrer da execução, pois praticou novo delito
de roubo, em
enquanto cumpria pena em regime aberto, o que
26/5/2022,
caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do benefício" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
901.456/SP,
em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
uma vez que,
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada,
como exaustivamente fundamentado, o benefício foi cassado com base em
fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a
execução da pena.
Documento eletrônico VDA56626442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:27
Código de Controle do Documento: 91203193-6be6-4b21-97d0-215b26f3c924

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56626442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:27
Código de Controle do Documento: 91203193-6be6-4b21-97d0-215b26f3c924

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.083.431 / PR
Número Registro: 2026/0109090-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00422723820178160019 40013778320258160019 422723820178160019
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSNEY ANDRADE RODRIGUES INHAIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSNEY ANDRADE RODRIGUES INHAIA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56936710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: ec68a03c-e01b-4405-8981-fe9f54c8a1ad

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: ec68a03c-e01b-4405-8981-fe9f54c8a1ad